Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-68.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000406-68.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA
AD EXITUM
– RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo , devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS)
(N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019).

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado e atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de nº 406-68.2016.811.0037, código 159971, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de honorários advocatícios, acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões a parte recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob a fundamento de que este é módico frente ao valor da causa valor atualizado da ação é de R$4.156.673,80 (quatro milhões cento e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos), em que a parte apelante atuou por cerca de 07 anos, com zelo, sem qualquer mácula, em comarca distante da Capital, tendo a rescisão ocorrida de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer justificativa.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 105773958, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado, por cerca de 07 anos, em demanda executória com valor atualizado de R$4.156.673,80 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela apelante nos processos de natureza executiva nº 131/2007, em trâmite na comarca de Paranatinga - MT, bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da parte recorrente de forma unilateral.

A irresignação do recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado posicionamento no sentido de que, mesmo na hipótese da existência de contrato escrito e com cláusula de natureza pro-labore válida, em havendo rescisão unilateral pela instituição bancária, seria devida a fixação dos honorários advocatícios pelo Poder Judiciário. Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA AD EXITUM – RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva”
(STJ, REsp nº. 1.337.749/MS). (N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Para além de admitir a possibilidade de remuneração em condições diversas das contratualmente estabelecidas, esta e. Corte passou a fixar como devidos honorários em observância ao disposto nos artigos 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, com especial registro da posição firmada pelo STJ de que o desempenho profissional
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Outrossim, como bem consignado pela Julgadora
a quo
, não se pode ignorar, destarte, que o precedente admite o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral, com destaque ao fato de que a atividade do advogado é, via de regra, de meio, e não de resultado, portanto, quem o contratou deve pagar pelo serviço já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa de quando da propositura da ação de execução nº 131/2007, de R$335.718,01(trezentos e trinta e cinco mil e setecentos e dezoito reais e um centavo), a execução dos serviços para os quais foi contratado, o empenho no exercício da advocacia, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca de sete anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010).

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de sete anos), o valor da causa e o momento de interrupção do contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença, de R$20.000,00 (vinte mil reais), se mostra adequado
e atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como segue os precedentes adotados por esta c. Câmara em casos análogos (Precedente:
Apelação Cível Nº 0001931-85.2016, julgado em 11.02.2022
).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022